Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das compras indicadas na inicial e lançadas em seu cartão de crédito, na fatura vencida em 15/01/2024 e condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.829,96 (dois mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade das compras e condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 5.208,72, a título de repetição de indébito na forma dobrada. Narrou que é titular de cartão final 2020, administrado pela ré e que foram realizadas 6 compras em seu cartão de crédito, no mesmo estabelecimento, nos dias 21, 22 e 25/12/2023, no valor total de R$ 2.604,36. Afirmou que contestou as compras, ocasião em que foi informado do prazo de 15 dias para resposta, contudo não houve qualquer estorno. Destacou que pagou indevidamente o valor das compras, fazendo jus à repetição do indébito na forma dobrada, ante a clara falha na prestação do serviço.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63901789 e 63901791). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente acerca da repetição do indébito. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o valor foi estornado na fatura de abril e que não houve falha na prestação do serviço, inexistindo danos materiais indenizáveis. Alega que as transações ocorreram via online e que o autor realizou a abertura de contestação no dia 10/01/2024. Discorre que foram solicitados ao autor detalhes das transações, contudo o recorrido não encaminhou os dados. Destaca que o cartão foi bloqueado em 10/01/2024 e que não foi lançado crédito em confiança por se tratar de valor superior a R$ 200,00. Pontua que a conclusão da análise da contestação dura em média 45 dias, podendo chegar a 75 dias. Sustenta que não houve cobrança indevida e que não adotou conduta ilícita, afastando a incidência de repetição de indébito. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar que as compras foram contestadas em 10/01/2024 a própria recorrente comprovou a abertura da contestação em 28/12/2023 (ID 63901787, p. 11). A recorrente não comprovou ter solicitado ao autor o encaminhamento de detalhes das transações contestadas.
8. A recorrente, mesmo diante da existência da contestação das compras em razão de fraude, manteve o lançamento das transações contestadas na fatura do cartão do recorrido e somente realizou o estorno dos valores na fatura de abril/2024, ou seja, após aproximadamente 3 meses após a contestação. A demora excessiva da recorrente configura conduta ilícita e caracteriza o defeito na prestação de serviço, gerando o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a demora excessiva da recorrente na análise da contestação das transações que não tiveram a cobrança suspensa por conveniência da instituição, por si só, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada. A recorrente comprovou que foram realizados estornos no valor das transações contestadas, na fatura do mês de abril/2024 (ID 63901787, p. 12). Assim, em razão da restituição em dobro, correta a sentença que condenou a recorrente a restituir o valor de R$ 2.829,96.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.